Tribunal: CARF
Processo: 10480.732257/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732257/2012-74
ACÓRDÃO
2001-008.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO ANTONIO DA COSTA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732257/2012-74
2
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 200/208):
O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício
2011 (ano-calendário 2010) indicando saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$
7.370,55 (fl. 76).
Mediante Notificação de Lançamento (fls. 81/87), cientificada ao contribuinte em
18/09/12 (fl. 88), exige-se o recolhimento do imposto de renda pessoa física suplementar,
acrescido de multa e juros, no valor total de R$ 24.960,08, calculados até 28/09/12, em
virtude da constatação de irregularidades na DAA de 2011 (ano-calendário de 2010).
Houve intimação prévia para o contribuinte apresentar documentos comprobatórios do
efetivo pagamento de suas despesas médicas (fl. 152) junto aos profissionais RAFAELA M.
SILVA (R$ 15.200,00), ANA VIRGINIA C. MOREIRA (R$ 14.780,00) e MARIA ALICE OLIMPIO
DA SILVA (R$ 13.350,00).
O contribuinte encaminhou resposta a essa intimação (Dossiê - fls.153/156) com as
seguintes informações:
1) O Agente Fiscal não teria competência para interpretar ampliativamente ou
modificar o sentido e alcance da lei, correndo o risco de cometer o abuso ou
colocar palavras inexistentes na redação do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95.
2) Os recibos anexados (fls. 114/149 e 159/194) atenderiam em sua plenitude o
objetivo do legislador, possuindo os contornos legais exigíveis (inscrição do
prestador no Conselho Profissional, CPF do profissional e a indicação do seu
endereço), e os serviços foram prestados incondicionalmente ao contribuinte ou
seus dependentes.
Conforme informações prestadas pela fiscalização (fls. 82/85), o crédito tributário foi
apurado conforme a seguir detalhado:
1) Omissão de Rendimentos de Aluguel (R$ 2.758,28): Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física e/ou dependentes informados na Declaração de
Informações Imobiliárias (Dimob) pela administradora ou em outros documentos.
Na apuração foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão
correspondente. O valor é relativo à locação de imóvel cujo locatário é WELITON
PORTELA GOMES (CPF 280.005. 524-34), conforme a Dimob.
2) Dedução Indevida com Dependentes (R$ 1.808,28): Glosa do valor de R$
1.808,28, por não ter comprovado deter a guarda judicial de BEATRIZ MARIA DA
COSTA DE SOUZA, declarada na DAA sob código 41 (Menor pobre, até 21 anos, que
o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732257/2012-74
3
3) Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 43.330,00): Glosa de despesas
médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, com as profissionais:
- RAFAELA MOURA SILVA FRANCO (Fisioterapeuta - (R$ 15.200,00);
- ANA VIRGINIA CAMARA MOREIRA (Psicóloga - R$ 14.780,00 = R$ 8.120,00 + R$
6.660,00); e
- MARIA ALICE OLIMPIO DA SILVA (Fonoaudióloga - R$ 13.350,00 = R$ 4.930,00
+ R$ 3.910,00 + R$ 4.510,00);
A contribuinte apresentou impugnação em 01/10/12 (fls. 02/15), alegando, em resumo
que:
Omissão de Rendimentos de Aluguel (R$ 2.758,28)
1) Não procederia a imputação de omissão de rendimentos relativos ao único bem
imóvel do impugnante sujeito à locação.
2) O impugnante teria feito constar da ficha RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA PELO TITULAR os valores recebidos da
administradora de imóveis ÂNCORA IMOBILIÁRIA LTDA, que teria repassado, no
ano calendário 2010, o valor de R$ 4.195,80, excluindo sua comissão de 10% desse
total.
3) O montante declarado integrou o cálculo de rendimentos para incidência do
imposto de renda anual.
Dedução Indevida com Dependentes (R$ 1.808,28)
O impugnante concorda com esse lançamento. Embora promova o sustento
integral da menor BEATRIZ MARIA DA COSTA DE SOUZA, não foi requerida a sua
guarda judicial.
Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 43.330,00)
1) A glosa promovida seria absurda e abusiva e contraria o princípio
constitucional/administrativo da finalidade.
2) A norma (art. 8o da Lei no 9.250/95) não prevê qualquer necessidade de
comprovação paralela salvo, em favor do contribuinte e na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
3) As despesas médicas são permitidas por lei e não seria o intérprete a transmutar
o real sentido e alcance previsto na norma.
4) Todos os recibos anexados referem-se a despesas médicas do impugnante e seus
dependentes.
5) Os emitentes dos recibos responderiam pelo seu teor, dado que auferiram
vantagens financeiras a justificar o acréscimo patrimonial sujeito à regra matriz de
incidência tributária do IRPF. Portanto, se houvesse alguém a prestar
esclarecimentos à Receita Federal estas são as profissionais prestadoras dos
serviços.
6) Os recibos emitidos teriam clareza suficiente para vincular o serviço e o
pagamento daqueles profissionais de saúde que receberam na proporção do
trabalho prestado.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732257/2012-74
4
7) Caberia à Fazenda Federal promover o cotejo dos valores pagos com os
efetivamente percebidos pelos profissionais, algo que se presume fácil em face do
estampado nos documentos juntados.
8) Os motivos da glosa e, por consequência, da notificação de lançamento seriam
vazios e estariam em desconformidade com a lei, já que os recibos juntados têm o
colorido da idoneidade e traduzem a forma do pagamento de quem o fez e de
quem o exigiu.
9) A notificação peca por desconsiderar recibos médicos legítimos e sem qualquer
argumentação técnica, já que consta o nome, endereço, número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da emitente e a identificação clara dos serviços
prestados ao impugnante.
10) A aplicação da multa de 75% seria inconstitucional não podendo ser exigida.
11) Glosar deduções legais para compelir o contribuinte ao pagamento do imposto
ofenderia aos princípios da propriedade, reserva legal, impessoalidade,
moralidade, verdade material, boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, dentre
outros, em manifesta violação à Constituição Federal.
12) O poder judiciário há muito já estaria entendendo que a glosa das deduções de
despesas médicas só pode ocorrer se restar provado a má-fé do contribuinte ou
mesmo que não houve a prestação do serviço indicado no recibo.
13) Seria necessário que a Autoridade Fiscal indicasse onde repousa o flagrante e
lesivo comportamento do contribuinte para justificar o lançamento de ofício ora
combatido.
14) O impugnante requer:
a. O deferimento da impugnação e a extinção da exigibilidade do crédito
tributário (anulação do lançamento fiscal);
b. Permita-se o lançamento exclusivo em relação à dedução indevida com
dependentes, no exato contorno da descrição exposta na fl. 03 de 07 do
enquadramento legal;
c. Sejam anulados os demais lançamentos fiscais, declarando-se a inexistência
de crédito fazendário relativo às despesas médicas efetuadas com tratamento
de saúde dispensado ao impugnante e dependentes, bem como desconstitua-se
ainda a suposta omissão de rendimentos recebidos através de contrato
locatício, dado que estes foram rigorosamente inseridos na Declaração de
Ajuste e contabilizados como pagamento;
d. Reduza à legalidade o percentual aplicado à multa de Ofício de 75% por
manifestamente exagerada e escorchante.
O Extrato do Processo encontra-se às fls. 90. A DRF em Recife/PE atestou a
tempestividade da impugnação (fl. 198).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732257/2012-74
5
Exercício: 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas ou preceitos constitucionais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS COM DEPENDENTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO.
Podem ser deduzidas dos rendimentos tributáveis as despesas médicas incorridas com o
próprio contribuinte e com seus dependentes, respeitados os limites e condições
estipulados pela legislação, comprovadas e justificadas, a juízo da autoridade lançadora.
MULTA. ONEROSIDADE.
A apreciação de considerações acerca da onerosidade da penalidade, definida
objetivamente em lei, não compete à autoridade administrativa, mas sim ao Poder
Judiciário, nos termos da Constituição Federal.
Cientificado da decisão, em 13/09/2016 (fls. 218/219), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 05/10/2016, recurso voluntário parcial (fls. 221/233),
insurgindo-se contra a manutenção das despesas médicas glosadas, alegando, em brevíssima
síntese, que os recibos apresentados estão em conformidade com a legislação de regência,
constituindo-se em documentos hábeis a demonstrar a realização dos tratamentos declarados e
dos pagamentos realizados, portanto idôneos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, com a extinção da exigibilidade do crédito tributário em litígio.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
242), sendo-me distribuído em 06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732257/2012-74
6
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas às profissionais Rafaela
Moura Silva Franco (R$ 15.200,00); Ana Virginia Câmara Moreira (R$ 14.780,00) e Maria Alice
Olímpio da Silva (R$ 13.350,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2011.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 200/208), e atendo-se às informações
contidas no lançamento fiscal (fls. 81/87), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado
nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao
Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos para efeito de
confirmá-los, sobretudo no que tange aos pagamentos declarados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 - vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do §
1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732257/2012-74
7
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se
no valor probante dos recibos como suficientes para as deduções pleiteadas, sem contudo
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao meu
sentir, poderia ter sido suprida, dentre outros, com a apresentação de declarações emitidas pelos
prestadores de serviços contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do
RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente as glosas
operadas.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 249
DF CARF MF
Original